Tribunal: TJDFT
Processo: 0738048-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738048-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 106465042, integrada pelo decisum de ID 108817190 em sede de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LUIZ PEREIRA DE CASTRO contra a parte retromencionada, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios previstos na Súmula no 345 do STJ, no percentual de 10% (dez por cento), perfazendo o importe de R$ 1.565,13, e fixou honorários advocatícios daquela fase processual (julgamento da impugnação apresentada) em favor do autor, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, em R$ 1.565,13. Alega o agravante que o Juízo de primeiro grau deferiu a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação coletiva na fase de conhecimento. Sustenta ter havido cerceamento de defesa, pois não foi intimado para se manifestar acerca da indevida cobrança de honorários do processo coletivo no cumprimento individual, tendo o Juízo de primeiro grau proferido decisão surpresa e contrária aos arts. 5o, LIV e LV, da CF, e 9o e 10 do CPC, o que enseja a nulidade da decisão. Afirma a incompetência do Juízo de primeiro grau para fixar a verba em comento e que “os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla cobrança fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 85 do CPC”. Consigna também que “a decisão agravada violou a coisa julgada, que determinou liquidação dos honorários fixados na ação coletiva para apuração dos percentuais aplicáveis, e ignorou a falta de liquidez do título exequendo (requisito básico de qualquer execução)”. Logo, não há título judicial passível de execução, motivo pelo qual o cumprimento de sentença proposto é nulo por ausência de título líquido. Acrescenta que a manutenção da decisão tal como prolatada acarreta burla às faixas de arbitramento relativas à Fazenda Pública previstas no art. 85, § 3o, do CPC. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar a fim de buscar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso interposto para cassar/reformar totalmente a decisão agravada com o fim de excluir a segunda condenação em honorários no percentual de 10% (dez por cento) referente à fase de conhecimento e/ou em duplicidade. Dispensado de preparo em razão da isenção legal conferida ao ente público (art. 1.007, §1o, do CPC). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, apesar de os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau na decisão objeto deste recurso não estarem relacionados à fase de conhecimento da ação coletiva, conforme afirmado pelo agravante, ensejará sua dupla condenação ao pagamento da referida, nos termos a seguir explicitados, o que não é permitido em nosso ordenamento. Acerca da matéria trazida à baila, o Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou entendimento no REsp n o 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil – CPC, em observância ao princípio da causalidade. Referido prazo começará a correr após intimação do devedor para que cumpra a sentença e, para o arbitramento dos honorários em questão, é desnecessária a apresentação de impugnação. O entendimento supra restou reiterado na Súmula no 517 daquele Superior Tribunal, que assim estabeleceu: “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o STJ publicou a Súmula no 345 que, corroborando a fundamentação supra, estabeleceu que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Destarte, ao menos nesta análise perfunctória, mostra-se escorreita a fixação de honorários advocatícios relativos ao início do cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo que em decisão prolatada em prazo diferido. Veja-se que transcorrido o prazo previsto no art. 523 citado sem o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.525 do CPC). Caso a Fazenda Pública seja a parte devedora, devem ser observadas, as prerrogativas processuais que lhe foram legalmente conferidas, a exemplo da contagem em dobro dos prazos. Sem adentrar na discussão acerca da natureza da impugnação ao cumprimento de sentença, aquele Tribunal da Cidadania relacionou a fixação de honorários no cumprimento da sentença à inércia do vencido, que deu causa à instalação de um novo procedimento, executório, apesar de tramitar nos mesmos autos. Por consectário, aviando o executado a sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de outro procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença. No entanto, se acolhida a impugnação, com extinção do feito mediante sentença, revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, motivo pelo qual deve ele arcar com as verbas advocatícias. Visto isso, caso o devedor opte pela apresentação de impugnação, o STJ definiu duas situações no REsp n o 1.134.186/RS mencionado acerca da fixação de honorários advocatícios. Na primeira, não caberá nova estipulação de honorários advocatícios se rejeitada a impugnação, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, entendimento este que foi reiterado na Súmula no 519. Assim, na hipótese de rejeição da impugnação, subsistirão em favor do credor apenas os honorários fixados no momento em que pleiteado o cumprimento de sentença. Não obstante o disposto, na segunda situação definida pelo STJ, caso acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários em benefício do executado. Volvendo ao caso posto em testilha, o Juízo de primeiro grau deixou assente que as questões atinentes aos honorários advocatícios da fase inicial do cumprimento de sentença seriam decididas quando da homologação do valor apurado naqueles autos (ID 90904031 do processo de origem). Apresentada impugnação, na qual o ora agravante insurgiu-se contra a aplicação do IPCA-E como critério de correção monetária em substituição à TR, o Juízo de primeiro grau, em observância aos parâmetros fixados pelo STF para as condenações em face da Fazenda Pública no RE no 870.947 e na ADI no 5348, determinou a remessa dos autos para Contadoria para ajustes nos cálculos (ID 103125654). O valor apresentado pela contadoria no ID 103369505 daquele processo, consistente em R$15.651,34 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), foi homologado. No mesmo ato judicial, o Juízo a quo fixou em favor do autor os honorários advocatícios previstos na Súmula no 345 do STJ, no percentual de 10% (dez por cento), perfazendo o importe de R$ 1.565,13, e deferiu os honorários advocatícios daquela fase processual em favor do autor, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, totalizando a quantia de R$ 1.565,13. Ou seja, ainda que não expressamente, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação do ente público (de forma tácita) e manteve a utilização do IPCA-E como critério de correção monetária tal como pleiteado pelo agravado, não havendo se falar em excesso de execução no cumprimento de sentença promovido pelo ora recorrido. Assim, em contemplação ao entendimento firmado pelo STJ a respeito da matéria e já externado alhures, mostra-se consentânea a fixação de honorários advocatícios previstos na Súmula no 345 do STJ, no percentual de 10% (dez por cento), totalizando o importe de R$ 1.565,13, relacionado ao início do cumprimento individual de sentença coletiva. No entanto, considerando que a impugnação apresentada pelo ente público restou rejeitada, o devedor não pode ser condenado em duplicidade ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva. Logo, revela-se incabível, ao menos nesta análise preliminar, a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (R$ 1.565,13), por configurar dupla condenação do devedor à referida verba, restando demonstrada, por consectário a probabilidade do direito do recorrente. Vale consignar, ainda, que o risco de dano resta configurado no fato de que o indeferimento da medida pleiteada liminarmente neste recurso ensejará o prosseguimento do feito com possível equívoco, acarretando ao agravante pagamento a maior que o devido. Ademais, não se pode olvidar que, segundo orientação jurisprudencial, a percepção de boa-fé de valores de natureza alimentar ocasionam a sua incorporação ao patrimônio jurídico do credor, sendo difícil ou impossível a sua restituição em razão do princípio da irrepetibilidade da verba alimentar. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator